Tribunal: TJMT
Processo: 1026392-34.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026392-34.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NAZIL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 567.618.641-00 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CONTRATO JUNTADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - COBRANÇA LEGÍTIMA – DANO MORAL INEXISTENTE – HONORÁRIOS MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, pois restou comprovada a relação jurídica entre as partes, vez que a assinatura aposta no instrumento contratual juntado aos autos pela requerida é autêntica e proveniente do punho da autora, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Como não houve condenação na indenização por danos morais, os honorários devem recair sobre o valor atualizado da causa, como bem fixado na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1026392-34.2024.8.11.0002

APELANTE:

NAZIL RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADA: FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NAZIL RIBEIRO DE OLIVEIRA,
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dr. Flávio Miraglia Fernandes,
lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Dano Temporal e Dano Moral, ajuizada em desfavor de
FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, contudo, a exigibilidade de tais verbas ficam suspensas por ser a parte beneficiária da Justiça Gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a necessidade de reforma integral do julgado, arguindo, primordialmente, a ausência de prova da existência da dívida original e do instrumento de cessão de crédito, elementos que comporiam o que denomina de binômio necessário para a validade da cobrança.

Alega que os documentos colacionados pela recorrida, como a proposta de adesão ao CDC e termos de seguro vinculados ao Banco Losango, não são hábeis a comprovar a efetiva disponibilização de crédito ou a evolução do débito.

Aduz, ainda, que não há nos autos instrumento de cessão que vincule a consumidora à empresa recorrida, o que tornaria a inscrição em cadastros de inadimplentes indevida por falta de lastro jurídico.

A recorrente também suscita a ocorrência de dano temporal, fundamentando seu pleito na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, sob o argumento de que foi compelida a desperdiçar tempo útil em tentativas frustradas de solução administrativa, inclusive por meio da plataforma Consumidor.gov, antes de recorrer ao Poder Judiciário.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a recorrida em danos morais, com incidência de correção monetária desde a data da sentença e juros de mora a partir do evento danoso, e honorários de sucumbência fixados sobre o proveito

econômico (id.
357768422).

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença (Id. 357768425).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 357823861.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à legalidade da inscrição do nome da apelante nos cadastros de proteção ao crédito, decorrente de dívida no valor de R$
1.326,90, datada de 08.08.22, inserida em 02.06.24 no cadastro de inadimplentes SPC/SERASA, a
dquirida pelo apelado via cessão de crédito junto à instituição financeira original (Losango).

Diferente do que sustenta a recorrente, a análise dos autos revela que a parte ré logrou êxito em comprovar a origem do débito. Conforme admitido na própria peça recursal (item 7), a recorrida apresentou proposta de adesão ao CDC e termo de autorização de cobrança assinados pela parte autora junto à empresa cedente (Losango).

O argumento de que não houve "comprovação de disponibilização de crédito" não subsiste diante da assinatura do contrato anexado no Id.
357768401.

Em relações de consumo de massa, a juntada do contrato assinado é prova robusta da contratação. Caberia à autora demonstrar o pagamento ou a quitação da referida obrigação, ônus do qual não se desincumbiu (Art. 373, I, CPC).

Quanto à
cessão de crédito
, o entendimento é pacífico no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito (prevista no art. 290 do Código Civil) não tem o condão de isentá-lo do pagamento da dívida, tampouco torna a cobrança ou a inscrição indevida. A notificação visa apenas informar ao devedor a quem ele deve pagar para que a quitação seja válida.

Portanto, demonstrada a relação jurídica originária, o cessionário (Fundo Ipanema) sub-roga-se nos direitos do cedente, podendo exercer todos os atos conservatórios do crédito, inclusive a inscrição em cadastros de inadimplentes, o que configura
exercício regular de direito
.

Assim, para a configuração do dano moral pelo desvio produtivo, é imprescindível a ocorrência de um ato ilícito prévio por parte do fornecedor. No caso em tela, restando comprovada a legitimidade da dívida e a inadimplência da parte autora, não há que se falar em conduta ilícita do réu. O tempo gasto pela consumidora decorre, em última análise, de sua própria mora frente à obrigação contratada. Inexistindo ilícito, não há dever de indenizar.

Uma vez reconhecida a legalidade da dívida e a regularidade da cessão, a inscrição do nome da apelante em cadastros restritivos de crédito não gera dano moral, pois constitui exercício regular do direito do credor perante a inadimplência confirmada.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
NEGATIVAÇÃO LÍCITA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, que, com base na documentação apresentada pela ré, reconheceu a existência da relação jurídica e do débito. A autora alegou desconhecer qualquer contratação com a instituição ré ou credora originária e considerou indevida a negativação de seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) aferir a admissibilidade do recurso diante da alegação de ausência de dialeticidade; (ii) verificar se há comprovação da existência de relação jurídica entre as partes; (iii) definir se a negativação do nome da autora configura ato ilícito gerador de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, pois, apesar da semelhança com os argumentos da petição inicial, o recurso demonstra inconformismo objetivo com a sentença, indicando claramente a controvérsia quanto à existência do contrato e à licitude da negativação.

A existência da relação jurídica é comprovada por documentos apresentados pela parte ré, como ficha cadastral, contrato de empréstimo e instrumento de cessão de crédito, que demonstram a origem e regularidade do débito.

A parte autora não apresenta impugnação específica aos documentos nem produz provas contrárias à veracidade dos instrumentos contratuais ou à autenticidade da cessão.

A negativação com base em débito devidamente comprovado constitui exercício regular de direito e não configura ato ilícito.

A alegação de ausência de notificação prévia é irrelevante no caso concreto, pois não foi formulada como pedido autônomo e se mostra incompatível com a tese central de inexistência total da dívida.

Ausente a ilicitude na cobrança ou na inscrição, inexiste dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A alegação de ausência de dialeticidade não se sustenta quando o recurso demonstra inconformismo objetivo com os fundamentos da sentença.

A apresentação de contrato originário e prova da cessão regular de crédito é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica.

A inscrição em cadastro de inadimplentes, baseada em dívida existente, é exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

A ausência de notificação prévia não invalida a negativação quando não integra a causa de pedir nem o pedido inicial e a existência da dívida é negada integralmente pela autora.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv no 1021759-57.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2025, DJE 14/04/2025.”
(N.U 1040559-90.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
–
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - COBRANÇA DEVIDA –
NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
- DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O banco requerido comprovou a existência de fato extintivo do direito do autor ( CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do débito, pois demonstrou a existência da relação jurídica, havendo legalidade suficiente capaz de embasar o débito e a consequente negativação do nome da autora/apelada. 2. A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não restou comprovado nos autos, de modo que a improcedência dos pedidos iniciais deve ser mantida”
(TJ-MT - AC: 10023878620198110045, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023).

Ademais, quanto ao pedido de aplicação de juros e correção monetária, restou prejudicada tal análise, em razão do afastamento da indenização por danos morais.

Outrossim, a parte apelante requer que os honorários sejam fixados pelo proveito econômico, contudo, sem razão o recorrente, isso porque,
de acordo com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento),
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso, como não houve condenação em danos morais, os honorários devem recair sobre o valor atualizado da causa, não merecendo reparos a sentença vergastada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos, e por consequência,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026